Tribunal: TJMT
Processo: 0005129-82.2009.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005129-82.2009.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[L C BARCELOS - ME - CNPJ: 36.913.960/0001-90 (APELANTE), VALDOMIRO FONSECA - ME - CNPJ: 03.841.466/0001-08 (APELADO), VALDOMIRO FONSECA - CPF: 206.617.971-04 (APELADO), JOSE QUINTAO SAMPAIO - CPF: 013.729.712-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO
.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO –

EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO – PROCESSO ADMINISTRATIVO EM CURSO – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O acordo entre as partes ensejando o parcelamento do débito tributário, impõe a suspensão do processo até o efetivo cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 922 do CPC/15.

“
Comprovado que não houve adimplemento da obrigação de forma integral, prematura se mostra a decisão judicial que determina a extinção do processo executivo, nos termos do art. 794, I, do CPC/73
." (Ap 89899/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado De Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da execução fiscal no 2009/130 (Código 422878) movida em desfavor da empresa
Valdomiro Fonseca –ME
e seu corresponsável
Valdomiro Fonseca
, julgou extinto o processo de execução, com base nos artigos 156 do CTN e 924, II, do CPC.

A apelante alega em suas razões que “
uma vez intimado pelo r. juízo para manifestar-se sobre a quitação do débito, a fazenda pública compareceu logo em seguida à fl. 93, postulando pelo prosseguimento do feito com pedido de penhora on-line, o que evidencia que não houve quitação do débito
”.

Sustenta que “
entretanto, o r. juízo, de maneira, data vênia equivocada, manifestou o entendimento de que havia contradições entre a petição de fls. 89 e 93, motivo pelo qual, interpretou que o débito havia sido quitado
”.

Argumenta também “
que não há comparecimento do executado arguindo pagamento ou algo do gênero
” logo, “
em síntese, não há uma única petição ou documento que comprove ou mesmo dê indícios de que o débito foi quitado
”. (Id. 3165692)

Requer o provimento do recurso para que haja a cassação da sentença e o retorno dos autos à Comarca de origem.

Apesar de devidamente intimada a parte apelada não apresentou contrarrazões. (Id. 3165694, fl.05)

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de Fevereiro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020